Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0730280-43.2020.8.07.0000 Agravante: FRANCISCO ROBERIO CUNHA DE MESQUITA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO ROBERIO CUNHA DE MESQUITA contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. As decisões agravadas indeferiram o pedido de correção monetária do valor executado pelo IPCA-E em substituição à TR nos seguintes termos: “Os autos foram remetidos à contadoria judicial para a apresentação do demonstrativo do débito nos termos definidos no acórdão de ID 65810576. Apresentados os cálculos (ID 53249749), o autor discordou destes por afirmar que não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE, razão pela qual teria sido aplicada, de forma inconstitucional, a TR como índice de correção monetária (ID 53249749). Todavia, não podem os autores, após a preclusão da decisão de ID 39180943 e do acórdão de ID 65810576, que definiram o valor da execução e a sua forma de cálculo, requerer nova remessa do feito à contadoria judicial para retificar o seu crédito. Caso os autores discordassem das referidas decisões, deveriam ter recorrido da decisão pelos meios próprios, e não por simples petição nestes autos. Ressalta-se, ainda, que sequer houve questionamento da correção monetária na impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual os cálculos de ID 53249749 aplicaram o índice inicialmente indicado pelo próprio autor no ID 29468607. Portanto, como a petição de ID 53249749 se trata de claro comportamento contraditório dos autores, uma vez que esses estão discordando do índice de correção monetária indicado por eles mesmos, indefiro este pedido. Os autores requereram, por fim, o reembolso das custas processuais (ID 53249749). Como não houve expedição do RPV ou do precatório devido, defiro este pedido. Determino a remessa do feito à contadoria judicial para que esta apresente o demonstrativo atualizado do débito, devendo incluir o reembolso das custas processuais. Após, vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de concordância, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 29468437) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 40160885”. (ID 66020960 dos autos de origem). “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 66020960, sob a alegação de que há omissão em seus termos, pois deixou de considerar que a correção monetária é questão de ordem pública e a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele deixado de se manifestar a respeito. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que a decisão proferida é omissa porque deixou de considerar que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício a qualquer tempo, e a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade. Todavia, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. Todos os argumentos necessários ao momento processual foram analisados, fundamentadamente, inclusive aqueles citados pela autora relativos à correção monetária, o que resta claro na leitura das razões recursais. Na verdade, insurge-se ele contra o mérito da decisão, o que é impossível na via eleita. O autor manifestou-se contrário aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID 66226156), tendo o réu concordado com os mesmos (ID 68140884). Arguiu o autor que os cálculos foram realizados em desacordo com o teor do RE 870.947/SE. Repete ele, portanto, argumento já analisado na decisão de ID 66020960 e indeferido. De fato, a fixação do valor do presente cumprimento de sentença já foi realizada, tendo transitado em julgado a decisão, e os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial apenas para a atualização do débito. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e indefiro o pedido de ID 67364665. Expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento), relativa aos honorários contratuais (ID 29468437) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 40160885”. (ID 68221599 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a correção monetária é consectário lógico da condenação, por isso, é considerado pedido implícito. Afirma que até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, excepcionando a própria preclusão pro judicato. Entende ser possível a relativização da coisa julgada e que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da economia processual. Alega que não foi observara a eficácia vinculante da decisão tomada pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5348. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a retificação do índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados, para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009 do IPCA-E em substituição à TR (ID 18727268). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18727269), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese do agravante para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Além disso, cumpre salientar que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). “(...) Os consectários legais da condenação (atualização monetária e juros moratórios) constituem matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, de modo que sua aplicação ou alteração pode ser feita em sede recursal sem implicar julgamento ultra ou extra petita ou, eventualmente, infringência ao postulado do non reformatio in pejus. (...)” (00398584620088070015, Relator: Alfeu Machado, 3a Turma Cível, DJE: 12/12/2019). Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar, para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator